Tribunal: TCU
Processo: 023.217/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades referentes à autorização, pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, para cobrança do pedágio da BR-163/MT

Inteiro teor:
Acórdão 1430/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação acerca de indícios de irregularidades verificadas na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) relacionados ao início da cobrança de pedágio na rodovia federal BR-163/MT, administrada pela Concessionária Rota do Oeste S.A. - CRO, agora nomeada de Nova Rota do Oeste S.A. - CNRO. Considerando que o exame técnico realizado pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e Aviação Civil (AudRodoviaAviação) concluiu por considerar parcialmente atendido o subitem 9.5.2 do Acórdão 457/2022-TCU-Plenário ; Considerando que a AudRodoviaAviação concluiu por considerar não atendidos os subitens 9.5.1 e 9.5.3 do Acórdão 457/2022-TCU-Plenário ; Considerando que a unidade técnica também propôs prosseguir com o monitoramento do subitem 9.5 do Acórdão 457/2022-TCU-Plenário e encerrar os presentes autos, apensando-os em definitivo ao TC Processo 019.064/2022-5 ; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e Aviação Civil (peças 192-194); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 237, VI, e 169, I, do RITCU e no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, em: considerar parcialmente atendido o subitem 9.5.2 do Acórdão 457/2022-TCU-Plenário ; considerar não atendidos os subitens 9.5.1 e 9.5.3 do Acórdão 457/2022-TCU-Plenário ; prosseguir com o monitoramento do subitem 9.5 do Acórdão 457/2022-TCU-Plenário no TC Processo 019.064/2022-5 ou em outro processo que vier a ser criado para o acompanhamento do cumprimento do TAC; encerrar os presentes autos, apensando-os em definitivo ao TC Processo 019.064/2022-5 ; juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 019.064/2022-5 ; e comunicar esta deliberação à Agência Nacional de Transportes Terrestres; 1. Processo TC- Processo 023.217/2015-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Alessandro Reichert (XXX.818.099-XX); Cinthia Santiago Sobreira (XXX.941.641-XX); Fernando Nunes Carneiro Rios (XXX.992.285-XX); Mirian Ramos Quebaud (XXX.692.555-XX); Nelicia Murari Borges (XXX.367.720-XX); Thaísa Rios Marciano (XXX.850.506-XX). 1.2. Interessados: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77); Concessionaria Rota do Oeste S.A. (19.521.322/0001-04). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Paulo Sergio Bezerra dos Santos, Débora Goelzer Fraga e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres; Gilberto Mendes Calasans Gomes (43.391/OAB-DF), representando Concessionaria Rota do Oeste S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.